Tribunal: TJSP
Processo: 2244686-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. No que concerne aos honorários sucumbenciais, a formação do crédito foi posterior ao pleito de recuperação judicial, uma vez que seu fato gerador é o trânsito em julgado da decisão que os fixa. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial e posicionamento do STJ no rito de recursos repetitivos, tema 1.051. Competência para execução de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. No que concerne aos honorários sucumbenciais, a formação do crédito foi posterior ao pleito de recuperação judicial, uma vez que seu fato gerador é o trânsito em julgado da decisão que os fixa. Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial e posicionamento do STJ no rito de recursos repetitivos, tema 1.051. Competência para execução de créditos extraconcursais é do juízo singular. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.